Tribunal: TJMT
Processo: 1013612-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Vistos etc
O prolator da decisão agravada é o MM. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, motivo pelo qual declaro meu impedimento para analisar o recurso, nos termos do artigo 147 do CPC.
Rementam-se os autos ao meu substituto legal.
Cuiabá, 30 de junho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora